Tribunal: STF
Processo: ARE 1326907
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso inominado da parte autora para reconhecer que é devido o imposto de renda pago sobre as contribuições extraordinárias a entidades de previdência privada que extrapolam o limite legal de dedução fixado no art. 11 da Lei 9.532/1997 (Vol. 11).
    Opostos Embargos de Declaração, foram desprovidos (Vol. 15).
    No apelo extremo (Vol. 20), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigos 150, III, da CF/1988, tendo em vista que é ilegítima qualquer pretensão de cobrança do imposto de renda sobre contribuição extraordinário a fundo de previdência privada, uma vez que esse valor é mera recomposição para fins de manutenção do benefício, não representando acréscimo patrimonial. Assim, ausente renda, incabível a tributação pelo IR.
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de tratar-se de matéria infraconstitucional, cuja análise é vedada nesta sede recursal (Vol. 25).
    No Agravo, a parte agravante aponta violação a dispositivo constitucional, na medida em que a questão controvertida envolve o próprio conceito constitucional de renda (Vol. 29).
    É o relatório. Decido.
    O Juízo de origem, com base no art. 11 da Lei 9.532/1997, entendeu que as contribuições do assistido destinadas ao saneamento das finanças da entidade fechada de previdência privada podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto sobre a renda, mas dentro do limite legalmente previsto.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.299.872, de minha relatoria, DJe de 9/2/2021; RE 1.097.548, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 11/12/2017; RE 1.082.178, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/10/2017; RE 1.097.547, Rel. MARCO AURÉLIO, DJe de 31/1/2018; RE 1.082.177, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe. De 31/1/2018; RE 1.211.703, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/10/2019; e RE 1.210.610, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/6/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente